Tribunal: TJMT
Processo: 1016448-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016448-82.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA CRISTINA GONCALVES - CPF: 014.494.531-20 (VÍTIMA), MARCOS MACAUBA DA COSTA - CPF: 503.124.641-34 (PACIENTE), JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E INJÚRIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE COTEJO COM AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS.

PRIMARIEDADE DO PACIENTE.
INEXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA. PERICULOSIDADE SOCIAL NÃO IDENTIFICADA.
VEDAÇÃO AO CUMPRIMENTO ANTECIPADO DE PENA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

ORDEM
PARCIALMENTE

CONCEDIDA

EM
DISSONÂNCIA
D
O PARECER.

1.

Muito embora o
habeas corpus
não admita profunda incursão fático-probatória, é
dever
do Estado-Juiz agir com cautela para garantir que a constrição cautelar não configure odioso e inadmissível cumprimento antecipado de pena.

2.
Conquanto reprovável a conduta criminosa, consistente em enviar mensagens escritas e áudios via rede social ameaçando matar a ex-companheira, ela
não
reflete, quando cotejada com as circunstâncias fáticas e as condições pessoais do paciente, periculosidade acentuada a ponto de justificar a prisão cautelar.

3.
As condições pessoais do paciente, como primariedade, domicílio no distrito da culpa e exercício de atividade lícita, somadas à notícia de que ele nem mais convive com a ex-companheira e ainda compareceu espontaneamente à sede da autoridade policial para que fosse cumprido o Mandado de Prisão Preventiva em seu desfavor, indicam que ele não representa perigo para a comunidade em que está inserido.

4.
A
falta de
indicativos nos autos de que o paciente retornará ao mundo do crime se for colocado em liberdade e a inexistência de registros criminais anteriores – denotando primariedade e
bons antecedentes – recomendam que
a prisão preventiva, última
ratio
por natureza, seja substituída por

medidas cautelares mais brandas, mas igualmente eficazes para tutelar meio social e assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, a impetrante alega que
Marcos Macauba da Costa
vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande-MT
ordenou a
prisão preventiva
do paciente.

Esclarece que em
9.8.2022
, o paciente compareceu espontaneamente à sede da autoridade policial para que fosse cumprido o Mandado de Prisão Preventiva em seu desfavor, expedido no curso de inquérito policial deflagrado para apurar sua responsabilidade nos delitos de
Injúria
e
Ameaça
(art. 140 e 147, ambos do CP) contra a ex-companheira.

Sustenta que o decreto de prisão cautelar está calcado exclusivamente na
gravidade abstrata
dos crimes, carece de fundamentação idônea e ofende os princípios da presunção de
não-culpabilidade
e da
homogeneidade
.

Complementa que o mal prometido à vítima e os impropérios ditos aconteceram num “
momento de fúria, em consequência do fim do relacionamento
”, e que o paciente não tenciona provocar “
mal algum
”, tanto que “
já constitui um novo matrimonio e está cumprindo o dever de alimentar os filhos que possui com a vítima
” (sic).

Assim, e ainda salientando a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade do acautelamento, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que a constrição seja
revogada
ou
substituída por providências cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 139692198).

Instruiu a inicial com documentos (ID 139698150 a 139698162).

O pleito
liminar
foi
indeferido
(ID 140109167).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 140690686).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 142394159), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas corpus
. Ameaça e injúria em contexto de violência doméstica. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos da prisão preventiva. Improcedência. Segregação cautelar necessária para garantia da ordem pública e da segurança da vítima. Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP c/c art. 20 da Lei no 11340/2006. Inadequação das demais medidas cautelares prévias ao encarceramento, em vista da ineficiência para o devido resguardo da ordem pública. Alegada ausência de homogeneidade do cárcere cautelar com o resultado final do processo. Matéria que demanda análise aprofundada das provas, incabível em sede de habeas corpus. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 9 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em
13.7.2022
,
Érica Cristina Gonçalves
compareceu à sede da autoridade policial para relatar que nos últimos sete meses, desde que chegou ao fim o relacionamento de 29 anos com o paciente,
Marcos Macauba da Costa
,
ele tem enviado mensagens escritas e áudios via aplicativo
whatsapp
com insultos e ameaçando matá-la.

Na oportunidade, a vítima representou criminalmente contra o ex-companheiro e requereu a concessão de
providências protetivas de urgência
. Em poucas horas, o Juízo de origem atendeu à solicitação.

Em
15.7.2022
, o paciente foi
cientificado
da deliberação judicial. Segundo anotado pelo Oficial de Justiça, “
falei com o mesmo a respeito das medidas protetivas em favor da requerente, o qual bem ciente ficou, e em seguida via aplicativo whatsapp enviei-lhe os arquivos referentes as medidas protetivas, o qual confirmou sua identidade e confirmou o recebimento
” (sic).

Alguns dias depois,
o paciente contatou o Oficial de Justiça por meio do aplicativo de troca de mensagens informando o desejo de matar a vítima
, com os seguintes dizeres: “
Eu estou indo aí pra mim matar essa desgraça dessa mulher, aí e se você acha que estou brincando com você, eu estou falando sério
.
Ela está brincando comigo, porque ela acabou de me ligar aqui enchendo o saco. E
ntão, eu estou descendo aí, sim e vou matar essa miséria, sim
. Aí vocês podem me prender, viu
” (sic).

Diante desse contexto, o
Ministério Público
requereu a prisão preventiva do paciente, medida que foi
acolhida
pela autoridade judicial, nos seguintes termos:

“A legislação processual penal, ao ser referir em assegurar a ordem pública, visa impedir que criminosos pratiquem novos delitos e acautelar o meio social face à gravidade do crime e de sua repercussão na sociedade. Ademais,
a prisão preventiva se justifica para proteger a integridade física e psicológica da vítima, haja vista que a conduta aviltante e criminosa, em tese, praticada pelo indiciado no presente caso, se mostrou exacerbadamente reprovável e perigosa, demostrando o implicado não possuir qualquer pudor e respeito às ordens legais, sociais e morais, fato este que torna necessária e imprescindível sua segregação cautelar
. Acresço que, apesar de formalmente intimado da decisão proferida por este Juízo,
o requerido encaminhou um áudio ao Oficial de Justiça informando que além de não respeitar as medidas deferidas, iria ao encontro da vítima para matá-la e que não se importava de ser preso após o ato. Tal fato reforça a necessidade da custódia cautelar, posto que o representado demostrou o descompromisso com a justiça, deixando claro que as medidas protetivas não se revelam suficientes, visto que, como mencionado, no momento dos fatos, já se encontrava sob imposição das medidas
. Assim, verifica-se que
será permitida a decretação da prisão preventiva, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
,
conforme o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal (...). Diante disso, constato que se encontram presentes os requisitos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, se o ambiente doméstico corrompido pela violência doméstica não sofrer uma pronta intervenção, poderá ser palco de uma tragédia anunciada, e receoso por assisti-la inerte, cabe, então, ao Estado-Juiz zelar pela incolumidade física e psicológica da vítima, não vislumbrando a possibilidade de substituição, neste momento, da segregação do indiciado por medida mais branda (...). Posto isso, estando presentes os requisitos legais,
DECRETO A PREVENTIVA DE MARCOS MACAUBA DA COSTA
, o

que faço com fulcro no art. 312 e ss. do CPP para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal” (ID 139698162). Destaquei.

Premissas em mesa, muito embora o
habeas corpus
não admita profunda incursão fático-probatória, é dever
do Estado-Juiz agir com cautela para garantir que a constrição provisória não configure odioso e inadmissível cumprimento antecipado de pena.

Na hipótese, se acaso comprovada a responsabilidade nos delitos de
Injúria
e
Ameaça
(art. 140 e 147, ambos do CP), sua conduta, conquanto reprovável,
não
reflete periculosidade acentuada a ponto de justificar a prisão cautelar do paciente
, sobretudo quando cotejada com seus predicados pessoais.

Os elementos que instruem o
writ
revelam que ele é primário, possui domicílio no distrito da culpa, exerce profissão lícita e nunca figurou no polo passivo de inquéritos policiais ou ações penais, evidenciando que o fato tratado nos autos configura um evento
isolado
em sua vida.

Mas não é só, Eminentes Pares.

Para além da
inexistência de
registros criminais pretéritos – denotando primariedade e bons antecedentes –,
o paciente
compareceu
espontaneamente
à Delegacia de Polícia Civil da localidade para que fosse cumprido o Mandado de Prisão Preventiva em seu desfavor, o que demonstra
disposição
em colaborar com os trabalhos da Justiça e
reflete a ideia de que ele não pretende se eximir da aplicação da lei penal. Trata-se, por razões lógicas, de postura elogiável.

Ademais, em resposta ao Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 89816546 na origem), a vítima assegurou que desde que a união com o ex-companheiro chegou ao fim,
ele não frequenta a casa dela
, a indicar o baixo risco de que ele concretize o mal prometido.

Sob outro enfoque, não se ignora que, mesmo ciente das implicações do desrespeito às providências protetivas fixadas em prol da vítima, o paciente enviou um áudio ao Oficial de Justiça externando o desejo de matar a ex-companheira, assim como não se desconhece que o
descumprimento
de medidas dessa natureza é condição autorizadora do recolhimento ao cárcere, conforme previsto no art. 313, inc. III, do CPP.

A atitude em foco nem de longe merece aplausos.

Contudo, é preciso salientar que após ser informado da ordem de prisão preventiva, o paciente
não tornou a incomodar a vítima
e ainda enviou
novo
áudio àquele agente público, desta vez
se retratando e se comprometendo a deixar a cidade onde estava a trabalho e retornar ao distrito da culpa para se submeter ao encarceramento imposto pela autoridade judicial
, promessa que, de fato, foi cumprida dias depois.

Como se nota, o paciente passou a assumir uma conduta de uma pessoa que
respeita as ordens judiciais e teme os efeitos da lei
, o que remonta à ideia de que os objetivos pretendidos com a imposição das medidas protetivas, como inibir a reprodução de fatos semelhantes e reforçar a autoridade da lei, foram atingidos
antes
da concretização da ordem de acautelamento.

Assim, a despeito da repercussão gerada pela conduta e dos seus efeitos nefastos sobre a vítima, uma vez ponderadas as
circunstâncias fáticas
, as
condições pessoais do paciente
e a
excepcionalidade da prisão cautelar
– última
ratio
por natureza –,
afigura-se adequado e mais consentâneo com a realidade processual substituir a constrição atacada
por
medidas cautelares mais brandas
, mas igualmente eficazes para tutelar o meio social e resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

Em casos semelhantes, vejamos como decidiu esta Corte Estadual:

“Somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal” (HC 1006158-08.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 20.5.2022).

“
Nada obstante seja de natureza grave o delito contra a vida imputado ao paciente, diante da existência de indicativos de que ele pode ter agido no calor do momento, imbuído de raiva decorrente da discussão prévia que teve com a vítima, a qual evoluiu para vias de fato, sem elementos concretos de que a forma de execução do crime ultrapasse aquela inerente ao tipo penal ou de que tenha intentado uma fuga, há de se concluir que as restrições menos severas a sua liberdade, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes e adequadas ao caso em apreço
. Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por medidas alternativas. Ordem concedida” (HC 1003718-39.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 19.4.2022). Destaquei.

Nesse desencadeamento de ideias, nos termos dos arts. 282, inc. I e II e 319, ambos do CPP,
sem prejuízo das providências protetivas de urgência fixadas na origem
, imponho as seguintes medidas substitutivas ao paciente:

* Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;

* Obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;

* Obrigação de permanecer em sua residência nos fins de semana e feriados e de segunda a sexta-feira entre 18h e 5h;

* Obrigação de comparecer mensalmente em Juízo para informar suas atividades;

* Proibição de se ausentar da comarca por prazo superior a oito dias sem prévia autorização judicial.

*
Proibição de se comunicar com a vítima ou seus familiares
, salvo os filhos em comum, por qualquer meio (redes sociais, telefone, correio eletrônico etc.);

* Proibição de frequentar a residência da vítima.

Em tempo, nada impede que a autoridade acoimada coatora reforce ou estabeleça
outras
medidas cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo
fatos novos
, decrete nova constrição cautelar.

Com essas considerações e em
dissonância
do parecer,
concedo

parcialmente
a ordem impetrada em favor de
Marcos Macauba da Costa
, apenas para

substituir
a prisão preventiva pelas providências cautelares já indicadas.

Comunique-se, com urgência, o
Juízo de primeira instância
, a quem desde já incumbo de advertir o paciente dos efeitos de eventual descumprimento deste comando judicial e de expedir
Alvará de Soltura
, colocando-o em liberdade,
salvo se preso por outro motivo
.

Nos termos do art. 201, § 2o, do CPP e art. 21,
caput
, da Lei no. 11.340/2006,
notifique-se a vítima
do conteúdo deste pronunciamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022